Tribunal: CARF
Processo: 10880.983041/2017-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.983041/2017-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.442 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TRACYLOCKE BRASIL COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.983041/2017-77
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983041/2017-77

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por TRACYLOCKE BRASIL
COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA., em face do acórdão de n° 107-014.392, proferido pela
C. 9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (“DRJ/07”),
objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/07, o qual será
complementado ao final:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório (DD) com número de rastreamento 129062154, emitido eletronicamente em
02/01/2018,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
18455.10120.200813.1.3.02-0131.
Os valores das parcelas de composição do crédito informado no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no Despacho Decisório:

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
114.181,68. No despacho, foi reconhecido R$ 0,00.
O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do despacho decisório e o
detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado “Despacho
Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou Manifestação de Inconformidade com suas razões de
discordância, pugnando pela reforma do DD, alegando (destaques meus):
(...)”. (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem ementa, consoante art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983041/2017-77

Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 21 de fevereiro de 2022 a DRJ/07 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a parcela de R$ 758.041,45 indeferida, conforme acima relatado,
vincula-se à retenção na fonte sob o código de receita 8045;
(ii)
a prestação de serviços de propaganda e publicidade, apresenta uma
nota distintiva: o próprio prestador desses serviços, além de ser o
beneficiário das retenções que devem ser recolhidas, é também o
encarregado pelo recolhimento do imposto na fonte, sob o código de
receita 8045;
(iii)
os valores alegados de débitos e pagamentos para o período de apuração
de Julho/2012 – R$ 116.282,89 – coincidem nos centavos com o valor
para o mesmo período de apuração;
(iv)
não vislumbro a necessidade de franquear ao Interessado em epígrafe a
oportunidade da juntada de novos documentos, pois o material
probatório disponível nos repositórios de dados da RFB é suficiente para
o deslinde da presente demanda e não configura cerceamento do direito de
defesa, conforme a Súmula CARF no 1631;
(v)
voto por confirmar o valor de R$ 1.323.223,03 à título de retenção de
fonte sob o código de receita 8045, no ano-calendário de 2012.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 938/944), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/07, sob a alegação de que:
(i)
a Recorrente transmitiu a DCOMP no 18455.10120.200813.1.3.02-0131,
com o intuito de quitar débitos de PIS e COFINS do período de julho de
2013, com o crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2012 (Exercício 2013), apurado no montante de R$
1.461.409,08 (um milhão e quatrocentos e sessenta e um mil e
quatrocentos e nove reais e oito centavos), decorrente de retenções na
fonte realizadas nos códigos de receita 8045 e 3426;
(ii)
o despacho decisório reconheceu apenas parte do crédito oriundo de
retenções na fonte da ora Recorrente, no valor de R$ 703.367,63
(setecentos e três mil e trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e três
centavos), e, por conseguinte, não homologou a compensação pleiteada.

1 Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis
ou impraticáveis.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983041/2017-77

Diante disso, foi apresentada, tempestivamente, Manifestação de
Inconformidade que visava a reforma do apontado r. despacho decisório;
(iii)
foi proferido o acórdão recorrido no qual a DRJ/07 reconheceu a maior
parte do montante de retenções na fonte, no importe de R$ 1.323.223,03
(um milhão e trezentos e vinte e três mil e duzentos e vinte e três reais e
três centavos), referente apenas ao código de receita 8045. Todavia, por
ainda não haver saldo negativo, a Manifestação de Inconformidade foi
julgada improcedente, de modo que novamente não foi homologada a
compensação declarada no citado PER/DCOMP;
(iv)
tal entendimento decorre de erro material na apuração do saldo
negativo de IRPJ no ano-calendário de 2012 realizada pela DRJ/07;
(v)
isso porque foram desconsideradas as retenções sob o código de receita
3426, já comprovadas documentalmente com a Manifestação de
Inconformidade;
(vi)
como é possível se verificar da DCOMP e da Declaração de
Rendimentos de Pessoa Jurídica 2013 (vide fls. 304/355 e 754/846,
respectivamente), o saldo negativo que originou o direito creditório da
Recorrente é composto por diversas retenções na fonte sob os códigos de
receitas 8045 e 3426 e não só de um ou do outro, como leva a crer o v.
acórdão recorrido;
(vii)
todas as retenções sob o código 3426 já foram reconhecidas pela I.
DERAT/SP quando da análise que resultou no despacho decisório em
tela;
(viii) não pode a I. Receita Federal do Brasil ora reconhecer, ora não
reconhecer, sem justificativa plausível, retenções que impactam na
formação do crédito objeto das compensações em tela, prejudicando o
contribuinte, sob risco de incorrer em comportamentos contraditórios;
(ix)
essas retenções do código 3426, se corretamente consideradas na
reconstituição do saldo negativo de IRPJ, totalizariam R$ 138.186,05
(cento e trinta e oito mil e cento e oitenta e seis reais e cinco centavos),
exato valor necessário para gerar o direito creditório de R$ 114.181,68
(cento e quatorze mil e cento e oitenta e um reais e sessenta e oito
centavos), que é a exata cifra utilizada pela Recorrente no
PER/DCOMP em foco que não foi confirmada no acórdão recorrido;
(x)
em respeito aos princípios da verdade material e da vedação ao
comportamento contraditório, é de rigor o reconhecimento de todas as
retenções na fonte que compuseram o saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário 2012 apurado pela Recorrente.

É o relatório.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983041/2017-77

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20172 e pela Portaria CARF n°
6.786/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
02/05/2022 (e-fl. 934), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 27/05/2022 (e-
fl. 937), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2012, no valor de R$ 114.181,68 (cento e
quatorze mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos), oriundo do pagamento
antecipado a título de pagamentos e retenções na fonte.
O Despacho Decisório (e-fls. 899/914), reconheceu parcialmente o direito
creditório pretendido, sendo que da somatória das parcelas de composição do crédito
informado em DIPJ no montante de R$ 6.084.830,62 (seis milhões, oitenta e quatro mil,
oitocentos e trinta reais e sessenta e dois centavos), reconheceu o valor de R$ 5.326.789,17

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983041/2017-77

(cinco milhões, trezentos e vinte e seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e dezessete
centavos), sendo R$ 703.367,63 (setecentos e três mil, trezentos e sessenta e sete reais e sessenta
e três centavos), a título de retenções na fonte e R$ 4.623.421,54 (quatro milhões, seiscentos e
vinte e três mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos), a título de
pagamentos, de forma que não restou saldo negativo disponível para compensar os débitos
informados em PER/DCOMP. Confira-se:

Em 21 de fevereiro de 2022 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 9a Turma da
DRJ/07 (e-fls. 918/927), mantendo a decisão que homologou parcialmente a compensação.
Contudo, reconheceu o valor de R$ 1.323.223,03 (um milhão, trezentos e vinte e três mil,
duzentos e vinte e três reais e três centavos), a título de retenções, de forma que, restou o valor
de R$ 138.186,05 (cento e trinta e oito mil, cento e oitenta e seis reais e cinco centavos) para ser
confirmado.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“A parcela de R$ 758.041,45 indeferida, conforme acima relatado, vincula-se à
retenção na fonte sob o código de receita 8045.
Como é sabido, o imposto de renda retido na fonte somente pode ser compensado
na declaração se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora, conforme estabelece o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985.
Confira-se:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.”
Entretanto, a prestação de serviços de propaganda e publicidade, apresenta uma
nota distintiva: o próprio prestador desses serviços, além de ser o beneficiário das
retenções que devem ser recolhidas, é também o encarregado pelo recolhimento do
imposto na fonte, sob o código de receita 8045.
(...)
Nesse contexto, consultando os sistemas da RFB, eis o confronto entre os débitos
confessados em DCTF e os pagamentos a eles alocados, especificamente em relação
ao código de receita 8045:
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983041/2017-77

Os valores alegados de débitos e pagamentos para o período de apuração de
Julho/2012 – R$ 116.282,89 – coincidem nos centavos com o valor acima tabulado
para o mesmo período de apuração.
Outrossim, não vislumbro a necessidade de franquear ao Interessado em epígrafe a
oportunidade da juntada de novos documentos, pois o material probatório disponível
nos repositórios de dados da RFB, resumidos na Tabela acima, é suficiente para o
deslinde da presente demanda e não configura cerceamento do direito de defesa,
conforme a Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Voto por confirmar o valor de R$ 1.323.223,03 à título de retenção de fonte sob o
código de receita 8045, no ano-calendário de 2012”. (e-fls. 924 e 926, g.n.)
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou: (i) Comprovantes
de Arrecadação de IRRF (e-fls. 24/296), (ii) DCTF (e-fls. 367/732) e, (iii) DIPJ (e-fls. 754/846).
Nesse contexto, ao analisar o Despacho Decisório (e-fls. 899/914) e o acórdão
recorrido (e-fls. 918/927), esta Relatora constatou algumas divergências, já que não foi possível
relacionar quais as retenções foram confirmadas pela C. Turma Julgadora, conforme sintetiza a
tabela abaixo:

DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
(e-fls. 307/349)

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO
DE
RECEITA
IMPOSTO
RETIDO
CONFIRMADO
EM DD
A CONFIRMAR
00.165.794/0001-43
8045
15,00
0,00
15,00
00.219.640/0001-97
8045
384,57
384,57
-
00.256.241/0001-04
8045
27,36
0,00
27,36
00.317.372/0001-46
8045
16.784,52
0,00
16.784,52
00.356.213/0001-50
8045
299,02
0,00
299,02
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983041/2017-77

00.576.689/0001-05
8045
1.908,00
0,00
1.908,00
00.598.839/0001-73
8045
10,64
0,00
10,64
00.637.277/0001-20
8045
1.289,68
0,00
1.289,68
00.716.832/0001-09
8045
2.601,78
0,00
2.601,78
00.779.721/0001-41
8045
435,02
0,00
435,02
00.811.990/0001-48
8045
22.738,44
22.738,44
-
00.860.857/0001-81
8045
19,15
0,00
19,15
00.902.051/0001-09
8045
15,87
0,00
15,87
01.173.530/0001-02
8045
42,19
0,00
42,19
01.280.595/0001-49
8045
4.140,31
0,00
4.140,31
01.292.363/0001-00
8045
167,73
0,00
167,73
01.438.784/0002-88
8045
82.263,97
0,00
82.263,97
01.524.327/0001-25
8045
17,31
0,00
17,31
01.851.716/0001-65
8045
6.725,32
0,00
6.725,32
01.886.219/0001-00
8045
37,44
0,00
37,44
01.899.119/0001-00
8045
85,76
0,00
85,76
01.946.523/0001-98
8045
55,99
0,00
55,99
02.020.661/0003-76
8045
11.277,58
0,00
11.277,58
02.049.033/0001-51
8045
54,40
0,00
54,40
02.131.538/0001-60
8045
73,34
0,00
73,34
02.183.757/0001-93
8045
15.993,25
15.993,25
-
02.253.152/0001-21
8045
358,25
0,00
358,25
02.316.740/0002-48
8045
338,96
0,00
338,96
02.441.272/0001-52
8045
15,57
0,00
15,57
02.480.534/0001-98
8045
8,25
8,25
-
02.559.568/0001-72
8045
307,93
0,00
307,93
02.568.696/0001-82
8045
29,22
0,00
29,22
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983041/2017-77

02.808.708/0001-07
8045
30.411,56
0,00
30.411,56
02.946.761/0001-66
8045
21.680,52
21.680,52
-
03.165.521/0001-97
8045
797,24
0,00
797,24
03.268.072/0001-02
8045
532,50
532,50
-
03.347.577/0001-62
8045
14.421,12
0,00
14.421,12
03.359.885/0001-08
8045
1.377,48
0,00
1.377,48
03.420.926/0057-89
8045
272.353,82
0,00
272.353,82
03.485.775/0001-92
8045
30.072,97
30.072,97
-
03.537.015/0001-81
8045
13,07
0,00
13,07
03.541.464/0001-01
8045
7,92
7,92
-
03.553.587/0001-54
8045
59,11
0,00
59,11
03.555.171/0001-75
8045
2.507,05
2.507,05
-
03.689.099/0001-79
8045
294,95
294,95
-
03.703.344/0001-55
8045
9,75
9,75
-
03.731.611/0001-06
8045
136,81
0,00
136,81
03.809.228/0001-15
8045
16,67
0,00
16,67
03.821.107/0001-99
8045
5,18
5,18
-
03.913.062/0001-82
8045
109,92
0,00
109,92
03.967.880/0001-68
8045
2.161,96
0,00
2.161,96
04.067.191/0001-60
8045
2.542,66
0,00
2.542,66
04.184.779/0001-01
8045
553,93
0,00
553,93
04.267.311/0001-72
8045
95,25
0,00
95,25
04.323.165/0001-55
8045
5,85
5,85
-
04.345.795/0001-20
8045
6,35
6,35
-
04.348.152/0001-30
8045
2.520,12
0,00
2.520,12
04.437.534/0001-30
8045
16.884,92
0,00
16.884,92
04.591.713/0001-28
8045
1,62
1,62
-
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983041/2017-77

04.643.539/0001-10
8045
5,44
5,44
-
04.667.452/0001-82
8045
5,38
5,38
-
04.755.956/0001-54
8045
21,00
0,00
21,00
04.780.234/0001-50
8045
69,00
0,00
69,00
04.817.052/0001-06
8045
18.683,21
18.683,21
-
04.924.058/0001-82
8045
3,63
3,63
-
04.942.071/0001-64
8045
235,76
235,76
-
05.073.433/0001-90
8045
2.060,06
0,00
2.060,06
05.106.948/0001-40
8045
154,74
0,00
154,74
05.147.873/0001-45
8045
524,50
524,50
-
05.205.008/0001-08
8045
17,70
0,00
17,70
05.326.727/0001-87
8045
1.006,50
0,00
1.006,50
05.474.957/0001-93
8045
42,99
42,99
-
05.475.556/0001-58
8045
5.870,76
0,00
5.870,76
05.513.062/0001-10
8045
37,80
0,00
37,80
05.682.896/0001-50
8045
166,50
0,00
166,50
05.753.969/0001-57
8045
15,26
0,00
15,26
05.755.501/0001-00
8045
7,14
7,14
-
05.777.957/0001-62
8045
49,50
0,00
49,50
05.820.117/0001-35
8045
6,03
6,03
-
05.846.737/0001-43
8045
17,72
0,00
17,72
05.881.258/0001-68
8045
465,48
465,48
-
05.949.233/0001-59
8045
5,67
5,67
-
05.962.803/0001-40
8045
12,60
0,00
12,60
06.064.318/0001-12
8045
85,50
0,00
85,50
06.122.849/0001-14
8045
3,03
3,03
-
06.136.111/0001-06
8045
7,50
7,50
-
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983041/2017-77

06.182.460/0001-64
8045
34,50
0,00
34,50
06.194.965/0001-49
8045
26,55
0,00
26,55
06.219.648/0001-30
8045
271,53
0,00
271,53
06.233.115/0001-02
8045
116,22
0,00
116,22
06.320.961/0001-60
8045
33,01
0,00
33,01
06.335.220/0001-52
8045
72,13
0,00
72,13
06.750.673/0001-45
8045
15,38
0,00
15,38
06.990.590/0001-23
8045
309,87
309,87
-
07.087.527/0001-44
8045
29,35
0,00
29,35
07.216.535/0001-43
8045
6,62
6,62
-
07.229.734/0001-96
8045
36,54
0,00
36,54
07.370.665/0001-36
8045
2,07
2,07
-
07.390.450/0001-87
8045
129,00
0,00
129,00
07.477.471/0001-34
8045
77,55
0,00
77,55
07.524.011/0001-10
8045
8,15
8,15
-
07.571.218/0001-45
8045
30,00
0,00
30,00
07.621.112/0001-09
8045
702,42
0,00
702,42
07.646.736/0001-80
8045
2,93
2,93
-
07.665.389/0007-29
8045
4,50
4,50
-
07.715.745/0001-86
8045
3,03
3,03
-
07.719.765/0001-25
8045
50,55
50,55
-
07.728.915/0001-67
8045
166,05
0,00
166,05
07.734.648/0001-30
8045
130,65
0,00
130,65
07.756.995/0001-64
8045
18.156,07
0,00
18.156,07
07.780.914/0001-61
8045
2.954,95
2.954,95
-
07.900.637/0001-83
8045
40,56
0,00
40,56
07.925.642/0001-40
8045
131,85
0,00
131,85
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983041/2017-77

08.018.180/0001-40
8045
111,86
0,00
111,86
08.035.416/0001-57
8045
979,30
0,00
979,30
08.080.693/0001-81
8045
129,60
0,00
129,60
08.164.917/0001-33
8045
1.671,59
0,00
1.671,59
08.187.584/0001-68
8045
658,50
0,00
658,50
08.282.643/0001-87
8045
7,50
7,50
-
08.289.350/0001-21
8045
65,25
0,00
65,25
08.299.628/0001-41
8045
49,50
0,00
49,50
08.325.851/0001-16
8045
71,25
0,00
71,25
08.401.841/0001-12
8045
21,04
0,00
21,04
08.436.183/0001-02
8045
9,70
9,70
-
08.528.918/0001-10
8045
183,75
0,00
183,75
08.663.741/0001-64
8045
4,27
4,27
-
08.663.824/0001-53
8045
2,43
2,43
-
08.729.661/0001-64
8045
19,80
0,00
19,80
08.746.762/0001-43
8045
3.598,50
0,00
3.598,50
08.790.475/0001-30
8045
30,59
0,00
30,59
08.881.668/0001-05
8045
1,77
1,77
-
08.998.104/0001-49
8045
7,29
7,29
-
08.998.461/0001-07
8045
44,38
0,00
44,38
09.192.190/0001-60
8045
4,50
4,50
-
09.245.314/0001-29
8045
592,99
0,00
592,99
09.248.065/0001-25
8045
1.353,77
0,00
1.353,77
09.350.093/0001-59
8045
573,59
573,59
-
09.372.810/0001-43
8045
20,01
20,01
-
09.391.686/0001-63
8045
14,44
0,00
14,44
09.417.796/0001-57
8045
9,20
9,20
-
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983041/2017-77

09.525.128/0001-43
8045
59,92
0,00
59,92
09.529.397/0001-88
8045
10,13
0,00
10,13
10.312.782/0001-58
8045
28,50
0,00
28,50
10.315.399/0001-53
8045
123,00
0,00
123,00
10.370.629/0001-87
8045
22,50
0,00
22,50
10.399.114/0001-00
8045
181,62
0,00
181,62
10.712.429/0001-65
8045
187,64
0,00
187,64
10.886.267/0001-81
8045
188,63
0,00
188,63
10.916.176/0001-41
8045
64,50
0,00
64,50
10.930.819/0001-01
8045
7,33
7,33
-
10.933.247/0001-14
8045
24,75
0,00
24,75
11.014.106/0001-60
8045
13,50
13,50
-
11.102.952/0001-32
8045
178,80
178,80
-
11.216.913/0001-66
8045
422,04
0,00
422,04
11.295.456/0001-42
8045
27,72
0,00
27,72
11.403.727/0001-36
8045
120,90
0,00
120,90
11.408.704/0001-14
8045
1.320,00
0,00
1.320,00
11.408.707/0001-58
8045
19.072,50
0,00
19.072,50
11.555.033/0001-14
8045
48,60
0,00
48,60
11.640.452/0001-54
8045
3.132,35
0,00
3.132,35
11.674.511/0001-05
8045
149,18
0,00
149,18
11.733.269/0001-01
8045
151,16
0,00
151,16
11.834.164/0001-30
8045
112,44
112,44
-
11.850.564/0001-30
8045
18,30
0,00
18,30
11.941.260/0001-88
8045
1.621,70
0,00
1.621,70
12.049.747/0001-13
8045
1,65
1,65
-
12.231.670/0001-06
8045
47,90
0,00
47,90
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1002-000.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983041/2017-77

12.335.687/0001-03
8045
189,60
0,00
189,60
12.346.934/0001-69
8045
15,88
0,00
15,88
12.426.398/0001-01
8045
1.810,29
0,00
1.810,29
12.465.289/0001-01
8045
10,98
0,00
10,98
12.493.858/0001-14
8045
37,35
0,00
37,35
12.520.811/0001-00
8045
5,93
5,93
-
12.559.545/0001-11
8045
57,60
0,00
57,60
12.791.650/0001-81
8045
2,96
2,96
-
12.842.488/0001-83
8045
2,25
2,25
-
12.856.894/0001-03
8045
8,91
8,91
-
13.075.889/0001-18
8045
19,04
0,00
19,04
13.249.955/0001-29
8045
3,15
3,15
-
13.271.724/0001-11
8045
202,50
0,00
202,50
13.341.692/0001-83
8045
6,12
6,12
-
13.344.487/0001-71
8045
267,51
0,00
267,51
13.346.610/0001-93
8045
14,82
0,00
14,82
13.426.099/0001-30
8045
32,89
0,00
32,89
13.565.645/0001-13
8045
10,67
0,00
10,67
13.593.582/0001-09
8045
2,63
2,63
-
13.650.276/0001-67
8045
8,69
8,69
-
13.659.433/0001-03
8045
31,50
0,00
31,50
13.810.015/0001-67
8045
161,44
0,00
161,44
13.835.338/0001-05
8045
5,39
5,39
-
13.881.129/0001-06
8045
2,30
2,30
-
13.922.889/0001-06
8045
526,85
0,00
526,85
14.040.104/0001-34
8045
13.500,00
0,00
13.500,00
14.040.180/0001-40
8045
1.500,00
0,00
1.500,00
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1002-000.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983041/2017-77

14.128.765/0001-16
8045
655,50
0,00
655,50
14.135.134/0001-24
8045
8,71
8,71
-
14.186.193/0001-21
8045
25,79
0,00
25,79
14.676.218/0001-75
8045
0,83
0,83
-
14.760.264/0001-58
8045
246,60
0,00
246,60
14.884.939/0001-70
8045
9,45
9,45
-
15.077.411/0001-52
8045
44,48
0,00
44,48
15.113.467/0001-15
8045
6,53
6,53
-
15.113.491/0001-54
8045
9,48
9,48
-
15.193.405/0001-60
8045
302,40
0,00
302,40
15.195.459/0001-65
8045
33,99
0,00
33,99
17.184.649/0001-02
8045
476,36
0,00
476,36
17.298.092/0001-30
8045
137.909,80
137.909,80
-
18.459.628/0001-15
8045
787,50
787,50
-
19.949.213/0001-92
8045
54,53
0,00
54,53
27.865.757/0001-02
8045
362.599,86
362.599,86
-
28.676.252/0001-54
8045
5,67
5,67
-
29.248.390/0001-03
8045
65,54
0,00
65,54
29.413.689/0001-68
8045
22,50
22,50
-
30.170.070/0001-59
8045
95,81
0,00
95,81
30.307.086/0001-60
8045
9,99
9,99
-
31.112.758/0001-45
8045
5.462,43
0,00
5.462,43
31.348.386/0001-50
8045
18,63
18,63
-
33.040.767/0001-01
8045
2.760,63
0,00
2.760,63
33.050.733/0008-66
8045
844,60
0,00
844,60
33.110.420/0001-80
8045
19.011,56
19.011,56
-
33.151.515/0001-41
8045
10,78
0,00
10,78
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1002-000.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983041/2017-77

33.267.741/0001-92
8045
584,43
0,00
584,43
33.313.503/0002-57
8045
102,10
0,00
102,10
40.439.648/0001-83
8045
43,85
0,00
43,85
43.150.499/0016-02
8045
358,53
0,00
358,53
43.587.344/0001-51
8045
13.130,61
13.130,61
-
44.597.052/0001-62
8045
2.911,74
2.911,74
-
45.039.237/0001-14
8045
1.369,59
0,00
1.369,59
46.049.326/0001-04
8045
672,33
672,33
-
46.397.220/0001-00
8045
148,88
0,00
148,88
48.665.517/0001-26
8045
20,77
20,77
-
48.792.394/0001-94
8045
1,13
1,13
-
49.403.371/0001-03
8045
19,13
0,00
19,13
49.403.371/0006-18
8045
4,78
4,78
-
49.928.567/0001-11
8045
5.822,07
0,00
5.822,07
50.609.973/0001-09
8045
46,88
0,00
46,88
50.659.887/0001-00
8045
133,23
0,00
133,23
51.756.286/0001-70
8045
9,28
9,28
-
52.373.347/0001-83
8045
225,89
0,00
225,89
52.997.491/0001-90
8045
21,71
0,00
21,71
53.933.024/0001-60
8045
8,38
8,38
-
54.322.540/0001-10
8045
105,00
105,00
-
54.480.934/0001-05
8045
472,20
0,00
472,20
55.221.576/0001-70
8045
4,35
4,35
-
55.350.458/0001-62
8045
13,61
0,00
13,61
55.949.648/0001-09
8045
26,85
0,00
26,85
56.324.114/0001-41
8045
2.061,48
2.061,48
-
57.282.162/0001-87
8045
401,15
0,00
401,15
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1002-000.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983041/2017-77

57.541.377/0001-75
8045
18,45
0,00
18,45
58.456.336/0001-43
8045
3.658,97
0,00
3.658,97
59.054.817/0001-95
8045
5.429,64
0,00
5.429,64
60.452.752/0001-15
8045
4.160,25
0,00
4.160,25
60.509.239/0001-13
8045
17.223,14
17.223,14
-
60.509.239/0007-09
8045
243,15
0,00
243,15
60.628.369/0001-75
8045
20.137,47
20.137,47
-
60.680.444/0001-47
8045
460,69
460,69
-
60.701.190/0001-04
3426
821,97
821,97
-
60.794.732/0001-22
8045
399,38
399,38
-
61.372.843/0001-03
8045
730,50
0,00
730,50
61.542.999/0001-95
8045
1.334,90
0,00
1.334,90
62.528.369/0001-29
8045
40,09
40,09
-
63.691.570/0001-95
8045
27,15
0,00
27,15
64.032.204/0001-97
8045
12,75
0,00
12,75
64.086.648/0001-05
8045
2.879,75
2.879,75
-
65.145.047/0001-99
8045
19,62
0,00
19,62
66.448.598/0001-94
8045
52,10
0,00
52,10
66.970.229/0057-11
8045
107.481,31
0,00
107.481,31
67.405.936/0005-05
8045
3.000,00
0,00
3.000,00
67.405.936/0007-69
8045
37.606,83
0,00
37.606,83
67.405.936/0010-64
8045
3.311,54
0,00
3.311,54
67.431.718/0001-03
8045
6.252,86
0,00
6.252,86
67.835.124/0001-68
8045
64,87
0,00
64,87
67.935.122/0001-40
8045
221,88
221,88
-
68.425.628/0001-72
8045
106,23
0,00
106,23
73.089.252/0001-02
8045
14,40
0,00
14,40
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1002-000.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983041/2017-77

73.291.817/0001-30
8045
1.565,55
1.565,55
-
77.969.145/0001-20
8045
401,33
0,00
401,33
79.224.614/0001-07
8045
2,44
2,44
-
79.419.289/0001-38
8045
3,61
3,61
-
80.430.317/0001-05
8045
51,43
51,43
-
81.763.880/0001-50
8045
21,98
0,00
21,98
83.093.708/0001-61
8045
4,18
4,18
-
83.879.239/0001-00
8045
5,80
5,80
-
87.118.386/0001-19
8045
6,48
6,48
-
87.209.250/0001-14
8045
230,69
230,69
-
87.978.771/0001-36
8045
1,26
1,26
-
89.972.988/0001-64
8045
5,05
5,05
-
90.721.994/0001-28
8045
346,19
346,19
-
90.985.672/0001-96
8045
4,55
4,55
-
91.043.687/0001-06
8045
2,61
2,61
-
91.088.328/0013-09
8045
4.451,11
0,00
4.451,11
91.903.989/0001-07
8045
73,83
73,83
-
92.821.701/0001-00
8045
1.023,11
932,14
90,97
92.821.701/0021-53
8045
35,48
0,00
35,48
92.821.701/0026-68
8045
1,08
1,08
-
92.821.701/0046-01
8045
5,04
5,04
-
93.049.245/0002-75
8045
11,97
11,97
-
93.049.245/0004-37
8045
9,09
9,09
-

1.461.409,08
703.367,63
758.041,45

Como se vê, o acórdão recorrido confirmou o valor de R$ 1.323.223,03 (um
milhão, trezentos e vinte e três mil, duzentos e vinte e três reais e três centavos), a título de
retenções na fonte, remanescendo o valor de R$ 138.186,05 (cento e trinta e oito mil, cento e
oitenta e seis reais e cinco centavos).
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1002-000.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983041/2017-77

A respeito, pontuou a Recorrente:
“14. Essas retenções do código 3426, se corretamente consideradas na reconstituição
do saldo negativo de IRPJ, totalizariam R$ 138.186,05 (cento e trinta e oito mil e cento
e oitenta e seis reais e cinco centavos), exato valor necessário para gerar o direito
creditório de R$ 114.181,68 (cento e quatorze mil e cento e oitenta e um reais e
sessenta e oito centavos), que é a exata cifra utilizada pela Recorrente no
PER/DCOMP em foco que não foi confirmada no v. acórdão recorrido.” (e-fl. 942, g.n.)
Contudo, como não consta dos autos o extrato da DIRF, para se verificar quais
as retenções foram confirmadas, necessária a conversão em diligência para comprovação dessas
informações.
É certo que, a certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, sob pena de não homologação do pleito. Por outro lado, esta
Relatora não dispõe de recursos suficientes para analisar, junto aos sistemas da Receita
Federal, se as retenções pleiteadas foram, de fato, realizadas.
Com efeito, a Recorrente não pode ser responsabilizada pela falta ou eventual
incorreção de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, se comprovado, por outros meios
que efetivamente ocorreu a retenção.
Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos
bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão n° 1002-
001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação das provas
carreadas aos autos pela Recorrente.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé5:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual

5 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1002-000.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983041/2017-77

se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
A discussão sobre a necessidade de se perquirir a verdade material assume
relevância também em relação ao momento da apresentação de provas. Isso porque, existe uma
previsão legal expressa no artigo 16, §4o6, do Decreto n° 70.235/72 que determina a apresentação
de todas as provas por ocasião da impugnação.
Contudo, em nosso sentir, ao se tomar em consideração que a Administração
Tributária está inteiramente subordinada à lei, e aos tribunais administrativos compete o controle
da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta restrições temporais, como a
limitação da apresentação de documentos a um único e determinado momento.
Importa registrar que este Conselho (“CARF”) tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual, a juntada posterior de documentos, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa, a
que alude o artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão
com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em
momento processual anterior, a exemplo dos seguintes julgados:
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados aos
autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
Recurso provido. (Processo n° 10825.720814/201185. Acórdão n° 2802002.313. Sessão
de 14/05/2013. Relator German Alejandro San Martín Fernández, g.n.)
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a juntada de
provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da complexidade da prova
do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos pedidos de perícia
formulados ao longo do processo. (Processo n° 16682.720048/2010-26. Acórdão n°
9101-004.563. Sessão de 03/12/2019. Relatora Cristiane Silva Costa, g.n.)
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da

6 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1002-000.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983041/2017-77

interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário, evidencia-
se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação. (Processo n°
13830.902818/2009-84. Acórdão n° 9101-004.690. Sessão de 17/01/2020. Relatora
Andrea Duek Simantob, g.n.)
Assim, corroborando a jurisprudência deste Conselho, entendemos que no âmbito
do procedimento administrativo, enquanto não proferida a decisão de última instância, deverá se
admitir a juntada de provas ou sua reanálise, em nome da verdade material, que é clara
decorrência da própria legalidade.
Ademais, há que se considerar a força probatória conferida à escrituração
contábil, conforme expressamente prevê o artigo 967 do RIR/2018 (art. 923 do RIR/99):
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
No entanto, a força probante da escrituração contábil está atrelada à
documentação que a embasa, ou seja, o mero registro de uma operação não tem força probante se
não estiver lastreado por documentação hábil a comprovar os fatos ali registrados.
E, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa, conforme
artigo 29 do Decreto n° 70.235/727 e para apreciação dos documentos indicativos da existência
do direito creditório pleiteado e sua capacidade para comprovar os valores que restaram em
discussão a título de retenções na fonte no importe de R$ 138.186,05 (cento e trinta e oito mil,
cento e oitenta e seis reais e cinco centavos), voto pela conversão do processo em DILIGÊNCIA,
nos seguintes termos:
(i)
apurar, mediante análise da escrituração contábil e fiscal da Recorrente o
real valor devido a título de IRPJ do período em referência;
(ii)
verificar se a retenção pleiteada foi realizada por outro CNPJ ou se foi
informada como beneficiária alguma filial da Recorrente;
(iii)
anexar relatórios DIRF ́s devidamente atualizados;
(iv)
caso a análise dos documentos e ao sistema da Receita Federal não sejam
suficientes para comprovar as retenções requer-se que a fonte pagadora seja
intimada a se manifestar;
(v)
a comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos sobre os
quais incidiram o imposto de renda na fonte;

7 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1002-000.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983041/2017-77

(vi)
e, comprovadas as retenções, elaborar os cálculos de compensação com o
débito informado no PER/DCOMP, verificando-se, inclusive, se esse valor já não
foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação.

A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 982
DF CARF MF
Original